Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-61.2003.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTAM O ÓBITO. PALAVRAS DO FILHO DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O MOMENTO EM QUE SEU GENITOR FOI ALVEJADO POR ARMA DE FOGO QUANDO ESTAVAM NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCAL DO CRIME. SUBTRAÇÃO DE BENS. RECONHECIMENTO EM JUÍZO DO AGENTE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO N° __________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL

APELAÇÃO PENAL Nº 0000877612003.8.14.0028
APELANTE: CARLOS EDUARDO XAVIER ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. LAUDO PERICIAIL QUE ATESTAM O ÓBITO. PALAVRAS DO FILHO DA VÍTIMA QUE PRESENCIOU O MOMENTO EM QUE SEU GENITOR FOI ALVEJADO POR ARMA DE FOGO QUANDO ESTAVAM NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL LOCAL DO CRIME. SUBTRAÇÃO DE BENS. RECONHECIMENTO EM JUÍZO DO AGENTE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, em dar
CONHECIMENTO e

IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dia
21 de Janeiro de 2020.

Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELAÇÃO PENAL Nº 0000877612003.8.14.0028
APELANTE: CARLOS EDUARDO XAVIER ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ELOÍZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CARLOS EDUARDO XAVIER ARAÚJO,
às fls. 210, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA,
às fls. 165/178, que a condenou a pena de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e ao
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
fixado o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, pela prática do crime descrito no
art. 157, §3º, parte final, do Código Penal.
Ressalva-se que foi
absolvido
da imputação RONNY GEAN TAVARES PINTO.

Consta na inaugural que no dia 23/01/2003, por volta das 19:30 horas em Marabá/PA, o ora recorrente e os comparsas RONNY GEAN TAVARES PINTO e adolescente AERCIO FERREIRA DO CARMO entraram no estabelecimento comercial denominado `Peixaria e Frutaria Mesquita¿, localizado em Marabá/PA, na Folha 11, Quadra, 03 Lote 03, Nova Marabá com a finalidade de subtrair bens, colocaram algumas carteiras de cigarro numa sacola e, com uso de arma de fogo, AERCIO matou RAIMUNDO ARAÚJO DE MESQUITA.

Extrai-se que a vítima encontrava com sua mulher e o filho de nome THIAGO, e sob a desculpa de que iam fazer compras os meliantes aproveitaram-se do momento e colocando a mulher da vítima sob a mira de uma arma de fogo, anunciaram um assalto, enquanto àquela dirigia-se ao telefone na esperança de avisar seu filho OBED, pois já desconfiara da atitude suspeita dos mesmos. Entretanto, provavelmente AERCIO avistando a vítima dentro da casa, nela adentrou e disparou um tiro na mesma, que veio imediatamente a desfalecer, e todos fugiram do local do crime e a vítima sendo conduzida ao hospital onde morreu em conseqüência do tiro recebido.

Por fim, consta ainda que por volta de 10/03 2003, a autoria do delito foi enfim descoberta pela polícia em conseqüência de um desentendimento entre um senhor conhecido por RUBENS e o pai de AERCIO, o frio assassino da vítima, menor de 18 anos à época do delito. O recorrente e comparsa então foram levados à delegacia de polícia sendo reconhecidos pelo filho da vítima, que presenciou os fatos pois também encontrava-se na frutaria no momento do crime.

Nas
razões recursais
, às fls. 213/217, pleiteia a Defesa a absolvição visto não existir provas suficientes nos autos para condenação. Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, bem como dispensada a pena de multa, em razão dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, ou diminuição da prestação pecuniária ao mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 218/228 o r. do Ministério Público de 1º Grau, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 234/236,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Cláudio Bezerra de Melo,
que se pronunciou pelo
conhecimento
do presente recurso da Defesa e no mérito pelo
provimento,
para que a sentença guerreada seja reformada para absolvê-lo do tipo penal imputado.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais
subjetivos
e
objetivos
, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa
.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 213/217, pleiteia a Defesa a absolvição visto não existir provas suficientes nos autos para condenação. Subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, bem como dispensada a pena de multa, em razão dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, ou diminuição da prestação pecuniária ao mínimo legal.

Para saber se procedem as alegações recursais, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

A
Materialidade delitiva
encontra-se esculpida no Laudo Pericial de Necropsia, às fls. 28, que atesta a morte da vítima Raimundo Araújo de Mesquita.

Quanto à
autoria delitiva
, o ora recorrente, em seu interrogatório, às fls. 56/61, negou a sua participação no delito em questão e apresentou seu álibi, argumentando que no momento do delito encontrava-se em um bar bebendo com conhecidos e com o outro acusado RONNY GEAN, de quem se diz amigo de infância. Também assevera que possuía emprego fixo, mas que no momento estava sob benefício do INSS; que conhece AERCIO, mas que não sabe explicar porque estaria sendo acusado do delito.

Ressalva-se que no mesmo ato RONNY GEAN TAVARES PINTO foi ouvido em seguida e também negou a acusação e descreveu o mesmo álibi desenhado por seu parceiro de acusação, afirmando que no momento do crime encontrava-se em um bar onde estava bebendo em companhia de CARLOS EDUARDO e de mais três pessoas. Afirmando não conhecer AERCIO, mas seu pai, e que não teria o costume de andar com ele, isto é, com AERCIO.

Assim, apesar da negativa por parte do ora recorrente em juízo, às fls. 56/61, provas outras existem nos autos que confirmam a participação do mesmo no crime de latrocínio narrado na denúncia. Lembrando-se que a todo o momento o recorrente tenta a todo o custo fugir da sua própria identificação para que não lhe seja atribuída a responsabilidade penal pelo delito hediondo.

Nota-se que a principal tese de defesa, desenvolvida pelo recorrente a partir de seu interrogatório, é o álibi de que no momento do delito estaria bebendo em um bar, na companhia de Ronny Gean Tavares Pinto e outras pessoas, que inclusive foram ouvidas também em juízo, mas com depoimentos em nítidas contradições, como as testemunhas de defesa Océlio Souza Barros, às fls. 108, e Arineu Pereira de Mourais, às às fls. 104/105, afirmando inclusive que ¿
Não se recorda se na data de 23/01/2003, encontrava-se em companhia dos acusado (...)¿.
Sendo que Sandoval Bernardo Ferreira também foi ouvido e afirmou que estava no bar onde se encontrava o ora recorrente.

O filho da vítima, THIAGO MESQUITA PEREIRA DOS SANTOS, presente na cena do crime, diante do MM. Magistrado, às fls. 78, afirmou o seguinte:
¿(...) que o depoente se encontrava no comércio de seu pai quando chegaram três homens (...) que das pessoas aqui presentes na audiência reconhece apenas o acusado CARLOS EDUARDO com um dos que estavam presentes em sua casa no dia do crime; que reconhece CARLOS EDUARDO como sendo a pessoa que estava portando a arma e que entrou na sala onde encontrava seu pai; que após entrarem na sala ouviu apenas um tiro; que em seguida as três pessoas saíram correndo (...)¿ (grifos nossos)

Assim, durante a instrução processual a vítima THIAGO efetuou o reconhecimento de CARLOS EDUARDO XAVIER ARAÚJO, conforme se vê de seu depoimento de fls. 78, e acima transcrito, fazendo com que este ato processual adquirisse plena idoneidade probatória, pois foi realizado de acordo com os preceitos processuais em vigor e durante a fase judicial, sendo que esta prova não sofreu, no decorrer do conjunto probatório, nenhuma impugnação sistemática e veemente que a invalidasse, estando em consonância com os demais elementos dos autos.

Além disso, a testemunha
Euzilene Duarte Paixão
, em juízo, confirmou a subtração de itens como cigarro e bebidas que estavam no estabelecimento, o que confirma portanto o crime de latrocínio, art. 157, §3º, parte final, do Código Penal.

Tem-se também a prova emprestada, que são os excertos do processo relativo ao ato infracional, requeridos pela defesa e juntadas em fls. 82/96 e que não está completo, mas que trouxe dados relevantes, ali colhidos, e que servem de substrato à condenação, pois lançam luzes sobre o fato e a participação do ora recorrente.

As testemunhas MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA e RUBERVAL VIEIRA DA SILVA afirmaram no auto de infração citado o seguinte:
¿(...) que Rubens falou que depois que eles mataram o finado Mesquita na mesma noite (...) que com esse dinheiro foi que levaram o churrasco para a beira do rio(...)¿ (JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA)
¿(...) que seu marido perguntou do que se trata e Aécio falou que tinha assaltado um comércio e tinha atirado no dono (...)¿ (MARIA JOSÉ MARTINS DOS SANTOS)
¿(...) que soube através do próprio representado sobre o assalto, pois este lhe contou no dia seguinte ao assalto que vitimou o Sr. Raimundo Araújo Mesquita, quando estava em sua casa assistindo o programa acontece e ele apareceu na sua casa e chamou o depoente e sua esposa e lhes perguntou se sabiam o que ele tinha feito (...) e o representado disse que ele tinha saído com o Carlinhos. Nani e Roni de carro e foram até o Mesquita e quando chegou a hora o Mesquita reagiu ao assalto que eles estavam fazendo (...) ( RUBERVAL VIEIRA DA SILVA, grifos nossos)

Mais um item que somente confirma a participação do recorrente, pois AERCIO atesta a presença de quatro pessoas no local, o que é confirmado pelos depoimentos de THIAGO e EUZILENE, de que eram quatro rapazes e não três; assim como também há expressa referência à pessoa de CARLOS EDUARDO (Carlinhos), atestando que de fato, estava ele no local do crime e participou da empreitada criminosa, devendo, por isso, ser condenado nas penas do dispositivo incriminador, como medida salutar de efetiva justiça.

E como bem fundamentou a sentença recorrida, quanto aos elementos probatórios existentes que demonstram a participação do ora recorrente na conduta delitiva, e que não merece qualquer reparo, Vejamos:
3.2. Denunciado CARLOS EDUARDO XAVIER ARAÚJO.
A autoria da conduta e o dolo do denunciado CARLOS EDUARDO XAVIER ARAÚJO restaram provados pelo depoimento e reconhecimento oriundos do informante THIAGO MESQUITA PEREIRA DOS SANTOS, pois este disse que reconhece o acusado CARLOS como sendo o infrator que entrou na sala onde estava o ofendido RAIMUNDO, seu pai e fez um disparo de arma de fogo, matando seu genitor (fl. 78).
As declarações e o reconhecimento de THIAGO são hábeis a embasar condenação, pois foram prestados de forma coerente, sem indícios de que tenha sido pressionado por terceiros para fazer as afirmações em tela e deixou claro que o único infrator que entrou no cômodo onde estava a vítima RAIMUNDO, local onde foi ouvido o disparo de arma de fogo, tratava-se do imputado CARLOS (fl. 78).
Trata-se de infração na modalidade consumada, já que a testemunha EUZILENE DUARTE PAIXÃO asseverou que os infratores subtraíram cigarros e bebidas (fl. 98).
Noutro giro, as declarações das testemunhas arroladas pela Defesa não retiraram a veracidade da oitiva de THIAGO (fl. 78), haja vista as seguintes circunstâncias: a. a testemunha ARINEU PEREIRA DE MOURAIS disse que não presenciou o acontecimento narrado na denúncia e que não se recorda se esteve com o denunciado CARLOS naquele dia (fls. 104 e 105); b. as testemunhas OCÉLIO SOUZA BARROS e SANDOVAL BERNADO FERREIRA não presenciaram o fato e entraram em contradição entre si e com as versões dadas pelos acusados, relativas aos horários que supostamente estavam juntos (ressaltam horas diversas), ao local (bar e campo de futebol) e pessoas (há omissões de algumas) (fls.108/110).
Com efeito, diante das razões expostas nas linhas anteriores, o depoimento e o reconhecimento do informante THIAGO MESQUITA PEREIRA DOS SANTOS são idôneos para sustentar decreto condenatório em face do imputado CARLOS EDUARDO XAVIER A
RAÚJO (fl. 78).

Verifica-se portanto que não deve prosperar a tese de absolvição, já que o conjunto de provas orais transcritas, produzidas sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I - Restando devidamente comprovadas pelo acervo probatório a materialidade e autoria delitivas, não há como se colher a tese deduzida pela defesa de absolvição do réu.
II - Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
III - O fato de um dos réus haver praticado o crime em coautoria com traficante de drogas não legitima, por si só, a avaliação negativa da sua conduta social, pois não se pode reputar com reprovável o papel de um indivíduo na sociedade tão-somente em virtude da circunstância de que possui um vínculo de amizade com um traficante, ainda mais considerando que a amizade pode ter se consolidado em momento anterior ao envolvimento do colega com o tráfico.
IV - Deve ser decotado o aumento da pena efetuado na primeira fase da dosimetria a título de consequências do crime, quando tal circunstância estiver fundamentada no fato de ter sido ceifada uma vida, pois, no latrocínio consumado, a morte da vítima é ínsita ao próprio tipo penal. (CP, art. 157, § 3º, parte final)
V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. Considerado o fato de que a expressão econômica da res substracta não constitui elemento de grande repercussão para fins de mensuração do quão reprovável é a conduta do agente que comete o crime latrocínio e que o apelante pretendeu subtrair, como comumente ocorre em delitos dessa natureza, um veículo automotor, não se mostra viável a consideração do valor econômico do bem como circunstância judicial apta a justificar o aumento da pena-base na primeira fase de dosimetria da pena.
VI - A execução de um delito em local com grande movimentação de pessoas pode gerar tumulto e acabar provocando consequências negativas a terceiros, sendo viáveis, nessa hipótese, a avaliação negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena na primeira fase do processo de dosimetria.
VII - A pena pecuniária deve guardar correspondência com a pena corporal e a situação econômica do réu, devendo ser reduzida se fixada de forma excessiva.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado:NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215)

DA DOSIMETRIA

Pela análise da decisão impugnada, no tocante a individualização da pena, verifica-se que o MM. Magistrado a quo, para o crime de latrocínio, Art. 157, §3º, Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, fixou de forma coerente e fundamentada a
pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, que se apresentou definitiva pela ausência de eventos nos demais etapas, nos seguintes termos:
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio do in dubio pro reo).
Conduta social
que deve ser considerada favorável, haja vista a informação de que trabalhava (fl. 56).
Personalidade
que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O
motivo
do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois, para cometer o ilícito, buscou a ajuda de outros infratores, bem como usou arma de fogo, a fim de assegurara a morte do ofendido, impondo-lhe intenso sofrimento.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, tendo em vista a ausência de outros dados nos autos, além daqueles que já compõem o tipo penal incriminador.
A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.
Desta feita, fixo a pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Inexiste agravante ou atenuante.
Ausentes causas de aumento de pena ou de diminuição da sanção.
Torno a sanção definitiva em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
1.2. Pena Pecuniária.
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), fixo inicialmente em
80 (oitenta) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da ausência de atenuante, agravante, causas de aumento e diminuição de pena.

Nota-se que diante da existência de uma circunstância judicial negativa, no caso, circunstâncias do delito, foi fixada a
pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal,
de forma fundamentada e coerente com as características do caso em concreto, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO.
1. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal justificadamente, com lastro em elementos idôneos, atendendo ao princípio da proporcionalidade.
2. Tem-se por inviável o reexame, em habeas corpus, de aspectos da sentença adstritos ao campo probatório, daí que, somente quando despontada a existência de ilegalidade na fixação da pena, é descortinada a possibilidade da sua correção na via eleita.
3. Destacaram-se como circunstâncias judiciais negativas a culpabilidade acentuada do agente, os antecedentes negativos, sua personalidade, motivos e circunstâncias do delito, remarcando-se que uma das qualificadoras fora valorada a título de circunstância judicial.
4. Caracterizada a presença de circunstâncias judiciais negativas, tem-se por inviável a aplicação do regime aberto, a teor do art. 33, § 3º, do CP.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ. AgRg no HC 56.017/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012)

Ressalvando-se que no delito em questão, que foi praticado em concurso de agentes, houve até a participação de um adolescente, A.F. do C., possuindo portanto maior grau de periculosidade a conduta acima da contida no tipo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente recurso da Defesa e
NEGO PROVIMENTO.
Belém/PA, 21 de Janeiro de 2020.
Desa. Maria Edwiges De Miranda Lobato
Relatora